Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-30.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028038-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - C
ONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22, STF - EXCLUSÃO INDEVIDA - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “
O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54290/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).

2. Essa orientação foi consolidada pelo STF, em repercussão geral (Tema 22),
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

3
.
Sentença mantida em reexame necessário. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz
Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028038-30.2022.8.11.0041, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO que concedeu a segurança invocada, consubstanciada em assegurar sua participação nas demais fases do concurso público objeto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/ SEJUDH de 01 de agosto de 2018.

Em breve síntese, o Estado apelante relata que o impetrante foi considerado NÃO RECOMENDADO na fase de Investigação Social para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, por estar sendo demandado sob imputação de improbidade administrativa (processos 1001121-89.2016.8.11.0006, 1000279-75.2017.8.11.0006 e 000280-60.2017.8.11.0006), fato que o impede de atender ao item 14.4 do Edital n.º 001/2018/SEDUDH.

Afirma que o ato de exclusão do candidato está revestido da legalidade necessária, fundamentado na lei do certame público prestado pelo candidato e devidamente motivado, não havendo que se falar em sua anulação.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para denegar a segurança pretendida.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença – id. 177768514.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 182073657.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz
Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028038-30.2022.8.11.0041, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO que concedeu a segurança invocada, consubstanciada em assegurar sua participação nas demais fases do concurso público objeto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/ SEJUDH de 01 de agosto de 2018.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA impetrou o presente Mandado de contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO, em razão da sua eliminação na fase de investigação social do certame para preenchimento de uma das vagas oferecidas para Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/ SEJUDH de 01 de agosto de 2018.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, com o seguinte fundamento:

“
Sendo assim, de forma analógica, verifica-se que a mera figuração do impetrante no polo passivo dessas ações cíveis não tem o condão de eliminá-lo do certame na fase de investigação social.

Ante o exposto, RATIFICO A LIMINAR e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante, para que ele possa prosseguir nas demais fases do certame.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público com a anulação do ato de exclusão na fase de investigação do social.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

No
caso dos autos, o Recorrido foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a Investigação Social do concurso para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino/MT e que, durante a mencionada fase, foi informado à comissão investigadora a existência de processos de Improbidade Administrativa em que o impetrante figurou no polo passivo.

No entanto, conforme documentos trazidos com a inicial, em nenhum dos processos 1001121-89.2016.8.11.0006, 1000279-75.2017.8.11.0006 e 000280-60.2017.8.11.0006, consta condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual a sua eliminação do certame viola o princípio da presunção de inocência, conforme disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

A respeito da matéria discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que
"a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação"
( AgRg no RMS 39.580/PE).

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
“O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54290/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CERTAME PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATA APROVADA – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO CERTAME NÃO RECEBIDAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO –– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONSTATAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Incabível a exclusão da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 018/2023/GS/SEDUC/MT, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). O Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de boletins de ocorrência, inquéritos ou processos penais em curso, não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Segurança concedida.

(N.U 1001903-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Como se vê, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade – o que não ocorreu na situação analisada.

No caso, embora haja imputação da possível prática de atos de improbidade administrativa pelo candidato, não se pode olvidar da nova sistemática de julgamento adotada nesses casos, por força do Tema 1199/STF, ao definir a aplicação da nova Lei 14.230/2021, de caráter mais benéfica e, portanto, retroativa quanto à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, em caso de inexistência de coisa julgada, por exemplo.

Logo, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024